Tribunal: TJMT
Processo: 1042088-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1042088-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MARICELIA ARRUDA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 848.098.921-15 (RECORRENTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1042088-21.2021.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE
CUIABÁ/MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Recorrida:
MARICELIA ARRUDA DE ALMEIDA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
19-23/06/23

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA
. IMÓVEL ABANDONADO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA PERANTE A EMPRESA DEMANDADA. ÔNUS DA PARTE CONSUMIDORA.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.

FATURAS DEVIDAS.
DÉBITO ORIUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL.
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021.
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
RELATIVO
A
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
.

DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
MARICELIA ARRUDA DE ALMEIDA SILVA

postula
pel
a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas lançadas em seu nome pela empresa Recorrente decorrente de unidade
s
consumidora
s que estão desocupadas
, o que teria ocasionado a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
A despeito de
a consumidora afirm
ar

a inexistência de ocupação nos dois imóveis de sua propriedade, os quais
permanece
ram
fechado
s
por longo período, não comprovou nos autos qu
e
solicit
ou
a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica para a
s
sua
s
unidade
s
consumidora
s
.

3.
Desta forma, não se desincumbindo a Recorrida em comprovar a solicitação de cancelamento da
s
unidade
s
de consumo em análise, não há que se falar em cobrança indevida dos débitos referente às faturas
emitidas mensalmente pela Concessionária Recorrente.

4.
Como cediço, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo à consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Entrementes, no que tange as faturas relativas
a
recuperação de consumo, deve-se ser mantida a declaração de inexistência dos aludidos débitos. Isso porque,
havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL,
devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor
, de forma a garantir o seu direito de defesa.
6.
Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

7
.
Destarte, n
ão havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, e, não tendo sido colacionado aos autos o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL,
sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

8
.
Noutro diapasão, considerando que os apontamentos realizados nos órgãos de proteção creditícia referem-se
não apenas
ao débito relativo
à
fatura de recuperação de consumo, mas também às faturas regulares emitidas e não adimplidas pela consumidora,
não há se falar em indenização por danos morais,
por se tratar de exercício regular do direito da Recorrente.

9
. Sentença
parcialmente
reformada.

10
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida MARICELIA ARRUDA DE ALMEIDA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas lançadas em seu nome pela empresa Recorrente decorrente de unidades consumidoras que estão desocupadas, o que teria ocasionado a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência
, com a declaração de inexistência de débito noticiado na exordial

e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora do
s órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformada
,
a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada
improcedente
.

Em contrarrazões (
ID
156897116
), a Recorrida
MARICELIA ARRUDA DE ALMEIDA SILVA

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023